Tribunal: TJPA
Processo: 0807556-92.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10202 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807556-92.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CAMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA

AUTORIDADE: MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORREA

AGRAVADO: IRAILDO FARIAS BARRETO

PROCURADOR: FRANCISCO BRASIL MONTEIRO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENTE PROCESSUAL DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO – REJEITADA. MÉRITO. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. INVESTIGAÇÃO DE ATO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO TRÂMITE DO PROCEDIMENTO DIANTE DA NÃO GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” NO SENTIDO DE SOBRESTAR O USO DOS TRABALHOS CONCLUÍDOS NA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – CPI. MANIFESTAÇÃO DO AGRAVADO NO TRÂMITE DA INVESTIGAÇÃO PARLAMENTAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO SOFRIDO PELO INVESTIGADO, ORA AGRAVADO. DECISÃO LIMINAR CASSADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez a dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 17 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA
, visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de mesmo nome, nos autos da ação de mandado de segurança – proc. nº 0004347-41.2019.814.0068, que deferiu o pedido liminar
nos seguintes termos (id nº 2168849):

“Dessa forma, constato, em sede liminar, a violação do direito de defesa, vislumbrando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, de novo que, DEFIRO o pedido liminar, para DETERMINAR que a Autoridade Coatora, Niaris Nogueira Ferreira Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, proceda ao sobrestamento do uso do trabalhos concluídos na Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI para evitar maiores prejuízos ao Impetrante, até o julgamento do mérito.”.

Em suas razões (Id. nº 2169123), a agravante, em resumo, relata que na origem o agravado impetrou mandado de segurança
contra ato do Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Augusto Correa, alegando que houve violação e cerceamento do seu direito de ampla defesa e contraditório, assim como do devido processo legal, no que diz respeito à condução dos trabalhos realizados por Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, Processo nº 050/2019, da Câmara Municipal de Augusto Corrêa.

Diz que o impetrante, ora recorrido, sustenta que o objeto da referida CPI era a apuração de irregularidades no Processo Licitatório nº 004/2017, destinado à aquisição de material de construção para edificação e reformas nas escolas da rede municipal de ensino e que teria tomado conhecimento da investigação através de notícias veiculas na imprensa regional e redes sociais, apenas quando da conclusão dos trabalhos.

Esclarece que a ação mandamental visa, em suma, sustar os atos praticados pela comissão que resultaram na violação dos direitos fundamentais do impetrante ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, em razão:
1) de
“
o cerceamento do direito de defesa, pela ausência de qualquer notificação para o exercício da ampla defesa”
, pois afirma não ter sido notificado quando da instauração da CPI e para acompanhar o procedimento pessoalmente ou através de advogado, de modo a garantir, como dito, a ampla defesa, contraditório e, ainda o devido processo legal;

2) da
nulidade no processo de escolha dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, que supostamente não observou o disposto no § 1º do artigo 58 da CF, em conformidade com os artigos da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da Câmara Municipal, não observando a proporcionalidade da representação partidária em sua composição.

Diz que o juízo de 1º grau deferiu o pedido liminar, por constatar a ofensa ao direito do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta a agravante a necessidade de reforma da decisão agravada, visto que, na verdade, o impetrante, ora agravado, teria induzido o magistrado ao erro, omitindo fatos e distorcendo a realidade.

Alega que o agravado cometeu erro grave ao elaborar a sua peça de ingresso, posto que se limitou a expor as razões inerentes à concessão da liminar requerida, de forma a apresentar seus argumentos e fundamentar a escolha da via eleita, silenciando, entretanto, quanto ao mérito pretendido com a proposição do mandado, já que não requereu a confirmação da liminar ou explicou qual é a segurança pretendida ou postulada em sua inicial.

Aduz que o agravado faz verdadeira confusão em sua exposição fática, uma vez que pretende o sobrestamento dos trabalhos concluídos pela CPI, porém fundamentou todo o seu pedido no procedimento pautado para a Comissão Processante.

Esclarece que a Comissão Processante e Comissão Parlamentar de Inquérito, embora sejam comissões que neste caso são processadas pela Câmara Municipal, não podem ser confundidas ou consideradas como o mesmo instituto, como pretende maliciosamente o agravado.

Destaca que, na realidade, o agravado distorceu os fatos quando, por diversas vezes, colecionou argumentos e jurisprudências ligadas ao rito previsto no Decreto-Lei nº 201/1967, de modo a fundamentar seu requerimento apontando o procedimento relativo à Comissão Processante e, não, à Comissão Parlamentar de Inquérito, em verdadeira má-fé, o que lamentavelmente induziu o juízo basilar ao erro.

Explica que a CPI é procedimento meramente investigativo, de caráter preliminar e inquisitório e, por isso, não comporta alegações de violação da ampla defesa, contraditório ou devido processo legal.

Diz que é apenas após a conclusão de seus trabalhos, com a remessa do procedimento às autoridades competentes e abertura de processo administrativo e/ou judicial, que se abre o contraditório e ampla defesa em plenitude, com o respeito ao devido processo legal, onde o sujeito, agora réu, poderá expor suas razões, apresentar defesa, requerer a produção de provas, enfim, tudo que julgar pertinente na busca da absolvição diante das acusações que lhe forem imputadas.

Sustenta que é apenas com a conclusão dos trabalhos relatados no relatório final que a CPI indica qual o possível rol de autores dos fatos determinados que foram apurados e que sem acusação formal os envolvidos são apenas investigados, condição que não possibilita o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Ressalta que, mesmo que assim não fosse, o agravado teve garantias asseguradas durante o andamento dos trabalhos da CPI, o que, pela aplicação subsidiária do CPP, são relativas ao inquérito policial e que, apesar da decisão recorrida afirmar de forma distinta e as alegações da inicial sustentarem violações, foi, sim, oportunizado ao agravado a participação junto à CPI, com a possibilidade de constituição de advogado e acesso à cópia do procedimento, tanto que apresentou cópia integral dos autos, anexa a inicial, e, ainda, foi chamado a prestar informações e exibir documentos, tudo que, incontestavelmente, lhe possibilitou a regular apuração dos fatos, motivo pelo qual
não há, em relação a si, qualquer prejuízo em decorrência do andamento dos trabalhos da CPI.

Sustenta também que
a CPI consiste em procedimento que, assim como o do inquérito policial, não segue um rito predeterminado e tampouco prevê a necessidade de apresentação defesa e a notificação de todos os atos realizados para a manutenção de sua validade. Por isso que não há que se falar em ofensa ao direito do impetrante.

Assevera que o Decreto-Lei nº 201/1967 não é aplicado subsidiariamente ou por analogia ao processamento da Comissão Parlamentar de Inquérito
, porquanto referido procedimento não possui rito predeterminado, nos termos do artigo 58 da CF c/c artigos 30, 31 e 32 do Regimento Interno da Câmara.

Mesmo que assim não fosse, reitera que foi garantido ao agravado a participação junto à CPI, com a possibilidade de constituição de advogado e acesso a cópia do procedimento, prestação de informações e exibição de documentos quando assim requerido, tudo que lhe possibilitou a regular apuração dos fatos e garantias inerentes ao CPP, aplicado subsidiariamente ao caso.

Sobre esse ponto, destaca que, conforme deliberação constante na Ata nº. 02/2019, de 16/04/2019, às fls. 115 da CPI, foi expedido ofício direcionado ao ora agravado na qualidade de Prefeito Municipal (Ofício 01/2019 - 1ª CPI da Educação, anexo aos autos da CPI ) informando:
1) da instauração da CPI para a investigação de irregularidades em processo licitatório relativo a Secretaria de Educação; 2) que deveria prestar as informações competentes e as que julgasse necessárias, bem como da necessidade de apresentação do rol de documentos descriminados em seu corpo e que foi
novamente provocado a prestar esclarecimento e apresentar a documentação solicitada, tendo, na condição de Prefeito Municipal, encaminhado o Ofício nº 087/2019 – GP, constante das fls. 557 a 558 dos autos, ofertando resposta às solicitações feitas pela Comissão.

Entende que, tendo conhecimento da instauração da CPI, poderia, sim, ter contratado advogado particular ou até mesmo recorrido à assessoria jurídica da prefeitura em virtude do cargo político que detém, não o fazendo porque certamente não julgou necessário ou assim não entendeu pertinente.

Após a apresentação dos fundamentos fáticos, a agravante apresenta a preliminar de inépcia da petição inicial diante da ausência de pedido meritório do mandado de segurança.

Sustenta que não há violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF e que não restam preenchidos os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
que justificassem o deferimento do pedido liminar em favor do agravado.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, pelo que destaca que
a
probabilidade do direito
está no fato de que o caso em comento versa a respeito de Comissão Parlamentar de Inquérito, que reconhecidamente não comporta as alegações de violação do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, estando, portanto, as premissas que assentam as razões trazidas no mandado de segurança, equivocadas e ainda porque, conforme estaria provado, ao agravado foi possibilitado o acompanhamento dos trabalhos realizados pela Comissão, com sua comunicação formal quando de sua instauração, requerimento de informações e apresentação de documentos, entre outros.

Alega que o perigo de dano irreversível
do provimento ora atacado se caracteriza pelo fato de que, ao pretender o sobrestamento da CPI, sem qualquer pedido formulado a título de mérito, se estaria admitindo a impossibilidade dos órgãos responsáveis em usar os fatos apurados e/ou a Comissão Parlamentar reiniciar os seus trabalhos e sanar qualquer vício porventura identificado.

Expõe que é como se a decisão recorrida perpetuasse no tempo a impossibilidade de utilização do material apurado, não sendo possível, por conseguinte, o processamento ou a investigação mais a fundo do tema de que trata a CPI.

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão liminar determinando a possibilidade de utilização dos trabalhos concluídos na Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, Processo nº 050/2019, da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, objetivando o seu encaminhamento aos órgãos competentes para a apuração dos fatos e devidas providências, em respeito ao princípio da legalidade e da inafastabilidade da jurisdição.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para cancelar o sobrestamento da utilização dos trabalhos concluídos na Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, Processo nº 50/2019, da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, possibilitando, assim, o seu encaminhamento aos órgãos competentes para a apuração dos fatos e devidas providências, tudo em atenção ao interesse público.

Juntou documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, deferi o pedido de efeito suspensivo, suspendendo os efeitos da decisão agravada (id nº 2254295).

A Secretaria certificou a não apresentação de contrarrazões dentro do prazo legal, apesar de o agravado ter sido devidamente intimado (v. certidão id nº 2387099 – em 31/10/2019).

No dia 04/12/2019, o patrono do agravado Iraildo Farias Barreto (id nº 2530831) peticionou nos autos sustentando a nulidade processual de publicação da decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo e de intimação do agravado para apresentar contrarrazões, sob o argumento de que o agravante, ao interpor o presente recurso, teria cadastrado como advogado do agravado somente o Dr. Francisco Brasil Monteiro Filho – OAB/PA nº 11.604, quando, em sede de 1º grau, todos os autos foram cadastrados e indicados sempre em nome do advogado Sábato Giovanni Rosseti – OAB/PA 2774, na qualidade de advogados do Sr. Iraildo.

Argumenta que, além disso, o agravante, de forma equivocada, ao fazer o protocolo no PJ/PA do presente agravo de instrumento, inseriu apenas o nome do Dr. Francisco Brasil Monteiro Filho, cadastrando-o como “Procurador” do agravado e não como “ADVOGADO”, razão pela qual a resenha levada a efeito no Diário de Justiça eletrônico do TJ/PA não cumpriu seu desiderato e objetivo de intimação para fins de contrarrazões, violando o art. 1.016, IV do CPC c/c art. 3º, IX, 6º, § 8º, 32, § 4º, todos da Portaria Conjunta 001/2018 GP/VP publicada no Diário de Justiça Eletrônico nº 6434/2018.

Afirma que, ante à falha/equívoco atribuível à agravante no ato de cadastramento do AI no sistema PJe/PA, isso acabou por possibilitar o cerceamento ao direito de defesa/contraditório do agravado, afinal, a publicação levada a efeito no Dje-TJ/PA, edição 6752/2019 do dia 27.09.2019 (sexta-feira) não atingiu seu desiderato, posto que, pelo fato da indicação equivocada de PROCURADOR ao invés de ADVOGADO, acabou por não permitir que a leitura eletrônica realizada pelas empresas SEDEP e Kurrier (utilizadas pelo escritório de advocacia) registrassem a publicação.

Ao final, requer que seja chamado o feito a ordem para determinar a correção dos patronos do agravado e sua condição de advogados no sistema PJe, com a consequente devolução do prazo previsto no art. 1.018, inciso II, do CPC. No mesmo ato, requer que toda e qualquer publicação/intimação faça constar na íntegra e expressamente o nome das partes e dos patronos do peticionante/agravado (Drs. Sábato G. M. Rossetti–OAB/PAnº2.774, Sávio Leonardo de Melo Rodrigues – OAB/PAnº12.985, Vandré Barbosa Colares –OAB/PA nº 26.679, André Luiz Trindade Nunes – OAB/PA nº 17.317, e Francisco Brasil Monteiro Filho – OAB/PA nº11.604), sob pena de nulidade.

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id nº 2564673).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento.

Havendo questão incidental sustentada pelo agravado passo a apreciá-la.

NULIDADE PROCESSUAL – IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DO AGRAVADO.

Conforme relatado, o agravado, em petição juntada aos autos eletrônicos na data de 04/12/2019, suscitou a nulidade da sua intimação via Diário de Justiça Eletrônico, em razão de não constar na publicação o nome de um dos seus advogados, Dr. Sábato
Giovanni Rosseti, além do patrono cadastro nos autos, Dr. Francisco Brasil Monteiro Filho, ter sido cadastrado como Procurador do recorrido e não como advogado, o que teria impossibilitado a identificação da publicação através das empresas contratadas pelo escritório de advocacia.

Pois bem, em que pese o esforço argumentativo dos patronos do agravado, não vislumbro a nulidade processual apontada, na medida em que já é conhecimento pacífico em nossos tribunais a desnecessidade de publicação da decisão em nome de todos os advogados que representam a mesma parte.

Com efeito, de acordo com a normativa expressada no atual 272, § 2º, do CPC/15, mostra-se indispensável que das publicações constem o nome das partes e de seus respectivos advogados. Eis a redação da norma citada:

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 2°. Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.”.

Todavia, é assente o entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça no sentido de que “não havendo pedido expresso de exclusividade da intimação em nome de um dos causídicos, como ocorre neste caso, é válida a intimação feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos." Nessa linha de raciocínio, cito os AgRg no REsp 1533352/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 14/09/2015 e AgRg nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 426.332 – SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe: 15/12/2015.

No caso vertente, observa-se que a decisão que determinou a intimação do agravado para que apresentasse contrarrazões foi publicado no Diário de Justiça Edição nº 6752/2019, em 27/09/2019, e nele constou o nome do causídico Francisco Brasil Monteiro Filho – OAB 11604.

Ao se analisar os autos, contata-se que o referido advogado se encontra legalmente habilitado na procuração outorgada pelo recorrido (id. 2168930), bem como que na peça mandamental (id nº 2168930) não há pedido expresso de publicação das intimações no nome de um advogado específico, pelo que não se faz necessária que a publicação da intimação se faça em nome de todos os advogados que representam o recorrido.

Sobremais, da análise da certidão constante no id nº 4213335, expedida pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado – UPJ, em resposta ao despacho por mim exarado no id nº 4207462, observa-se que foi certificado que o Dr.
Francisco Monteiro Filho encontra-se cadastrado como advogado do agravado no Sistema PJe e no ato da publicação da decisão (id 2254295), publicada no Diário da Justiça em 27/09/2019, constou tão somente seu nome como advogado do agravado. Ou seja, a certidão expedida pelo próprio Tribunal de Justiça Estadual, que goza de fé pública, atesta que no Sistema PJe o Dr. Francisco Monteiro Filho encontra-se cadastrado como advogado do Sr. Iraildo Farias Barreto.

Ademais, como muito bem pontuado pela parte agravante no id nº 2571028, os patronos do agravado tinham conhecimento da interposição do presente recurso, vez que acessaram os autos eletrônicos várias vezes durante o mês de outubro/2019, porém somente em dezembro/2019 resolveram apresentar o presente incidente de nulidade processual.

Pelas razões expostas, não há como acolher o incidente de nulidade suscitado pelo agravado, de forma que a rejeito.

MÉRITO.

Conforme relatado, a Câmara Municipal de Augusto Corrêa interpôs o presente recurso com o objetivo de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de 1º grau que, nos autos de ação de mandado de segurança, deferiu o pedido liminar determinando que a autoridade apontada como coatora,
Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, procedesse ao sobrestamento dos trabalhos na Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, a fim de que se evitasse maiores prejuízos ao Sr. Iraildo Farias Barreto, contra o qual fora instaurada, que alegou ter sofrido violação e cerceamento do seu direito de ampla defesa e contraditório, assim como do devido processo legal, a quando da condução dos trabalhos realizados na referida Comissão.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de recurso de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Assim, no presente caso, em que pese os fundamentos apresentados pelo juízo “a quo”, após analisar os fatos, argumentos e documentos trazidos aos autos, verifico que não foram preenchidos todos os requisitos para o deferimento da liminar em sede de mandado de segurança.

O art. 7º, inciso III, da Lei do Mandado de Segurança estabelece que:

Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido
, quando houver fundamento relevante

e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida
, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (grifei)

Como se observa, a lei exige o preenchimento de dois requisitos para o deferimento da liminar em sede de
mandamus
, quais sejam, fundamento relevante e que do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da lide.

Na hipótese sob exame, verifica-se que o requisito da relevante fundamentação não restou demonstrado em favor da parte impetrante, de modo a justificar o
sobrestamento dos trabalhos na Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Câmara Municipal de Augusto Correa, pois
não constatei prejuízo concretamente sofrido pelo agravado durante a instrução da CPI, a ponto de justificar o reconhecimento da ilegalidade na tramitação e conclusão do referido procedimento.

As supostas irregularidades suscitadas não são suficientes, por si só, para gerarem a nulidade de toda a investigação parlamentar, porquanto a jurisprudência do STF orienta-se no sentido de que apenas se declara a nulidade de um ato procedimental quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, sendo aplicável, na espécie, o princípio do
pas de nullité sans grief.

Segundo o princípio do
pas de nullité sans grief,
o reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo.
O sistema de nulidades do processo penal, bem assim o do processo civil, cujas regras se aplicam, no que couber, aos trabalhos das Comissões Parlamentares de Inquérito, são orientadas pelo princípio segundo o qual não será declarado nulo o ato que não implicar prejuízo à parte.

Esse princípio está consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal (CPP), que assim dispõe:

“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Confira-se, a respeito, o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL PENAL. NULIDADE. TESTEMUNHA DO JUIZO QUE COMPARECEU A AUDIENCIA ESPONTANEAMENTE E FOI OUVIDA, SEM PREVIA NOTIFICAÇÃO AO ADVOGADO DE DEFESA, COM PRAZO MINIMO DE CINCO DIAS, PARA EVENTUAL EXERCICIO DO DIREITO A CONTRADITA. MERA IRREGULARIDADE
OUE NÃO ACARRETA NULIDADE, SEM DEMONSTRACÃO DE PREJUIZO,
O CONTEUDO DO DEPOIMENTO E O MERITO DA CONTRADITA CONSTITUI MATERIA PARA A SENTENÇA DE MERITO. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 1.436/SP, ReI. Min. Assis Toledo, DJ 21/10/1991, p. 14750).

Aliás, pelos documentos juntados pela agravante, verifico que o agravado tinha conhecimento do andamento dos trabalhos realizados pela CPI, tendo inclusive respondido ao ofício a ele encaminhado (ofício de nº 01/2019 – id nº 2169003 – fl. 832), ocasião em que teve a oportunidade de apresentar manifestação nos autos e juntar documentos, tais como, o Processo Licitatório nº 004/2017 – Aquisição de Material de Construção; cópia de todos os documentos financeiros referentes ao contrato; documento de requisição das unidades escolares e listagem de todos os prédios que sofreram intervenções por meio do departamento de obras da Prefeitura no ano de 2017 (Ofício nº 070/2019 - id nº 2169003 – fl. 895).

Assim, não vejo motivos para suspender os trabalhos da CPI em questão que, pelo que se aufere dos autos, tem seu procedimento pautado de acordo com a legalidade.

Além disso, no caso vertente, observo
que o ato impugnado não será capaz de gerar a ineficácia da medida, na hipótese de vir a ser concedida ao final do
mandamus
, considerando que, caso seja reconhecido o direito do impetrante, ora agravado, a deliberação que vierem a ser tomadas na CPI em seu desfavor poderão ser tornadas sem efeito.

De fato, diante desse fundamento é certo que a sentença proferida ao final da demanda poderá produzir seus efeitos perfeitamente, pelo que não se mostra imprescindível o imediato deferimento da liminar em sede de mandado de segurança.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para, confirmando a liminar anteriormente concedida, suspender os efeitos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 17 de maio de 2021.

Desem
bargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/05/2021